Tribunal: TJSP
Processo: 2102593-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DOS DIREITOS QUE RECAEM SOBRE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL ORIUNDA DA PRATICA DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPENHORABILIDADE NÃO DECRETADA EM RAZÃO DA EXCEÇÃO LEGAL HAVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, VI DA LEI No 8.009/90. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DOS DIREITOS QUE RECAEM SOBRE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL ORIUNDA DA PRATICA DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPENHORABILIDADE NÃO DECRETADA EM RAZÃO DA EXCEÇÃO LEGAL HAVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, VI DA LEI No 8.009/90. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33144
Registro: 2020.0000553998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102593-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é agravante
SILVIO ROBERTO RIBEIRO DE LIMA, são agravados MATILDE DA SILVA,
SILVANA RODRIGUES DA SILVA BARALDI e SIMONE RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33144
Agravo de Instrumento no 2102593-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33144
2
Agravante(s): SILVIO ROBERTO RIBEIRO DE LIMA
Agravado(s): MATILDE DA SILVA E OUTROS
Comarca: Monte Azul Paulista 1a Vara Cível (Processo no 0001177-63.2017.8.26.0370)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA
DOS
DIREITOS
QUE
RECAEM
SOBRE
O
IMÓVEL
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO MATERIAL E MORAL ORIUNDA DA PRATICA DE
CRIME
DE
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
IMPENHORABILIDADE NÃO DECRETADA EM RAZÃO DA
EXCEÇÃO LEGAL HAVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, VI
DA LEI No 8.009/90. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos termos
do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra a r. decisão de fls.
105/108, proferida pelo MM. Juiz de Direito Ayman Ramadan, proferida em
cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo ora agravante.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) a penhora recaiu sobre o único imóvel, que serve de moradia para a sua
família; 2) não incide a exceção prevista no art. 3° da Lei 8.009/90; 3) o bem se encontra
alienado fiduciariamente, sendo inviável a penhora; 4) deve ser respeitado o seu direito
constitucional de moradia; 5) não foi respeitada a meação de sua esposa.
Preparo às fls. 116.
O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo apenas para que não
houvesse expedição da carta de arrematação ou adjudicação do imóvel penhorado até o
julgamento do presente recurso (fls. 118) e regularmente processado.
Contraminuta às fls. 122/139 e documentos às fls. 140/214, pugnando pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33144
Agravo de Instrumento no 2102593-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33144
3
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja
reconhecida a impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel objeto da matrícula no 8.803,
do Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Olímpia/SP, determinando-se o
levantamento da constrição (fls. 35/36).
Cuida-se de cumprimento de sentença, que condenou o ora agravante a
pagar aos agravados indenização por dano material, no valor de R$460.933,31, com
correção monetária e juros de mora contados das datas das compensações dos cheques,
observando o art. 398 do CC, nos termos da Súmula 54 do STJ, além de indenização por
dano moral no valor de R$140.000,00, valor que corresponde ao dobro do valor dos
honorários advocatícios contratados pela prestação de serviço, com correção monetária
desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) até a data do efetivo pagamento, e juros
de mora da data do evento (Súmula 54 do STJ) (fls. 44/57). Em grau de recurso, a r.
sentença foi reformada em parte apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral
para R$60.000,00, mais correção monetária e juros de mora na forma anotada na sentença
(fls. 58/64).
Não vinga o argumento do agravante de impenhorabilidade dos direitos que
recaem sobre o imóvel sob o argumento de ser bem de família. No caso concreto, aplicável
a exceção prevista no art. 3o, VI da Lei no 8.009/90, que prevê a exceção da
impenhorabilidade do bem de família quando tiver “sido adquirido com produto de crime
ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou
perdimento de bens”.
Assim, segundo os documentos de fls. 140/158 e fls. 114/64, o cumprimento
de sentença no juízo cível guarda correlação com a condenação da ação penal, em que o
ora agravante foi condenado pela prática do crime de apropriação indébita, de quantias
recebidas quando exercia mandato em processo de inventário, tendo sido condenado à pena
de reclusão, substituída por penas restritivas de direito, assim como foi bem anotado pelo r.
Juízo “a quo” (fls. 106). Sendo assim, fica mantida a penhora determinada em primeira
instância, não se falando em violação do direito constitucional de moradia conforme
aduzido pelo agravante. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33144
Agravo de Instrumento no 2102593-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33144
4
Agravo de instrumento. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e morais em
fase de cumprimento de sentença. Mandato. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-
executividade do executado. Impenhorabilidade do bem de família que não se aplica em se tratando
de execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens (art.
3o, inciso VI, da Lei no 8.009/90). Executado que foi condenado na esfera penal pela prática de crime
de apropriação indébita, pelos mesmos fatos discutidos na presente ação. Possibilidade de
enquadramento da situação à exceção retromencionada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
também deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida por outros fundamentos. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2206159-77.2019.8.26.0000; Relator (a): RUY COPPOLA; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2016; Data de Registro: 01/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil de reparação de danos. Cumprimento de sentença.
Decisão que determina o cancelamento de penhora por entender que o imóvel se caracteriza como
bem de família. Impenhorabilidade afastada. Existência de sentença penal condenatória
fundamentada no mesmo fato. Reconhecimento posterior da prescrição da pretensão punitiva
retroativa que não impede que a sentença penal condenatória produza efeitos na esfera cível. Exceção
prevista no art. 3o, VI, da Lei 8.009/90 que, embora não possa ser interpretada de forma ampliativa, é
aplicável ao caso concreto. Precedentes. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2123709-77.2019.8.26.0000; Relator (a): MILTON CARVALHO; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 23/07/2019)
Desse modo, impossível afastar a penhora incidente sobre os direitos que
recaem sobre o imóvel, ainda que seja ele utilizado como moradia familiar, por se tratar, no
caso, de execução de dívida fundada na conduta de apropriação indébita praticada pelo
agravante, sendo que o mesmo fato serviu como fundamento para a sentença penal
condenatória, caracterizando a exceção do art. 3o, inciso VI, da Lei no 8.009/90.
Por sua vez, indevida a pretensão do agravante de querer defender a meação
de sua esposa, porque inviável a defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do
art. 18 do CPC. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação à penhora - Pedido de desconstituição da penhora -
Impossibilidade de defender direito alheio em nome próprio - Inteligência do art. 18 do CPC -
Cabimento de embargos de terceiro a eventual prejudicado (precedentes TJSP) - Existência, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33144
Agravo de Instrumento no 2102593-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33144
5
de ajuizamento de embargos de terceiro - Recurso não conhecido. Agravo não conhecido” (Agravo
de Instrumento 2204737-04.2018.8.26.0000; 22a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
ROBERTO MAC CRACKEN; j.26/09/2018).
Destarte, considerada a exceção disposta no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90,
inviável cogitar-se de impenhorabilidade do imóvel, como pretendido pelo agravante,
ficando mantida a decisão agravada tal qual lançada, com a revogação do efeito suspensivo
concedido em parte às fls. 118.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora